Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE DO FORNECEDOR. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes do contrato n. 0000721225979, bem como a condenou a promover a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 pela inclusão indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrente de contrato celebrado por terceiros mediante fraude. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência territorial do juízo a quo, alegando que a parte autora não anexou aos autos comprovante de residência em seu nome. Igualmente, ventila a complexidade da causa. No mérito, aduz a regular contratação do serviço pela parte recorrida, conforme as telas sistêmicas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19576465 e 19576466). Contrarrazões apresentadas (ID 19576467).
III. De início há que se destacar que a parte recorrida coligiu aos autos documentação, em nome próprio, que demonstra regularmente seu domicílio como sendo em Samambaia/DF (ID 19576443), coincidido com a circunscrição judiciária do juízo de origem, razão pela qual não que falar em incompetência do juízo. No mesmo sentido não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito, pois não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Preliminares rejeitadas.
IV. No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 4 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Do dispositivo citado extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Contudo, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação lícita dos serviços que ensejaram a negativação do nome da parte recorrida.
VII. A despeito da parte recorrente sustentar que a instalação da linha telefônica somente é efetivada mediante solicitação do cliente, não desobriga o fornecedor de comprovar que a contratação ocorreu por ato da parte consumidora, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
VIII. Destaca-se que, apesar da parte autora residir na cidade de Samambaia (ID 19576443), o endereço de cadastro e envio das faturas de prestação de serviço era na cidade de Campina Grande/PB (ID 19576348 19576425 - Pág. 9). Ainda, confirma-se que, exceto pela indicação do nome da parte autora e do seu CPF (e sem qualquer demonstração de que estes foram efetivamente disponibilizados pela parte recorrida), todos os demais dados no cadastro efetuado para a contratação do serviço não possuem correspondência com os da parte autora recorrida. Portanto, todos os aspectos elencados, decorrentes de contrato formalizado à distância, sem que a parte recorrente sequer tenha obtido acesso aos documentos da parte contratante, confirmam as alegações na inicial de que o contrato foi formulado mediante fraude, sendo insuficiente a tese de ausência de fraude unicamente pela apresentação da tela sistêmica.
IX. Assim, tem-se apurada a falha no procedimento interno da parte recorrente, uma vez que não comprovou que teria confirmado a real identidade do suposto contratante da linha quando da formalização do contrato.
X. Compulsando os autos, cabe ressaltar que o documento ID 19576348 - Pág. 7 confirma que a parte autora teve o nome incluído no Serasa pelos débitos descritos na demanda, sendo que não possuía qualquer anotação prévia àquela inclusão.
XI. Destarte, evidenciado nos autos a inexistência da dívida, decorrente de contratação fraudulenta, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
XII. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.